Tribunal: TJSP
Processo: 2250996-52.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Etapa de cumprimento do julgado. Decisão que defere penhora de faturamento da executada. Legítima, no caso, a penhora de faturamento, uma vez frustradas as tentativas de penhora por outros meios e já que a executada, apesar de se voltar contra a medida, não indica bens penhoráveis, livres e desembaraçados. Medida da constrição, de 10% sobre o faturamento

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Etapa de cumprimento do julgado. Decisão que defere penhora de faturamento da executada. Legítima, no caso, a penhora de faturamento, uma vez frustradas as tentativas de penhora por outros meios e já que a executada, apesar de se voltar contra a medida, não indica bens penhoráveis, livres e desembaraçados. Medida da constrição, de 10% sobre o faturamento mensal, em que não se enxerga exagero, ao menos em princípio. Observa-se, porém, de ofício, a necessidade de nomeação de administrador-depositário judicial, na forma do art. 866, § 2o, do CPC, a quem, afora as incumbências previstas no citado dispositivo, será lícito propor a majoração ou diminuição do percentual da penhora de faturamento em questão, conforme a situação da empresa. Anota-se, também, que o administrador-depositário haverá de ser profissional da confiança do juízo, sem vinculação com nenhuma das partes.

Negaram provimento ao recurso, com observações.